Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONFRONTO DE TESES SUFRAGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O JULGAMENTO DE RECURSOS EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM OBJURGADO REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do recurso de agravo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.
2. Não se vislumbrando omissão no acórdão recorrido, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.